Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705841-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Manifestem-se as agravadas, no prazo de 48 horas, acerca do alegado descumprimento da liminar (ids 23609562 e 24008438), ficando desde logo advertidas de que o silêncio importará na adoção das medidas previstas na parte final do id 23609562: “bloqueio em conta bancária do valor necessário para fazer face às despesas ou multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, com total limitado ao dobro das despesas médico-hospitalares”. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR